Tribunal: TJDFT
Processo: 0706188-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-20

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Tese não apreciada sob o rito dos precedentes. Não cabimento. Agravo interno contra decisão da Presidência. Recurso extraordinário. Temas 339 e 660, ambos do STF. Agravo conhecido em parte e, no ponto, não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentado no artigo 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil, com base nos Temas 339 e 660, ambos do STF.

II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve ofensa ao Tema 445/STF, ao artigo 37, inciso XV, da CF e ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito pela Administração Pública; (ii) se houve violação à Constituição Federal diante de suposta ausência de fundamentação do Acórdão recorrido (Tema 339/STF); e (iii) se a controvérsia acerca do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (Tema 660/STF) justifica o seguimento do recurso extraordinário por violação direta à CF.

III. Razões de decidir
3. Não se analisa o recurso interno interposto contra decisão que não apreciou tese apreciada à margem do regime dos precedentes.
4. O exame da fundamentação da decisão confirmou a presença de motivação suficiente, conforme precedente vinculante do STF (AI 791.292, Tema 339).
5. No Tema 660, o STF rejeitou repercussão geral em polêmicas que exijam exame de normas infraconstitucionais, como no caso dos autos.

IV. Dispositivo
6. Agravo interno conhecido em parte e, no ponto, desprovido.